Tribunal: TJBA
Processo: 8006856-44.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006856-44.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDREA COUTINHO KRUSCHEWSKY e outros

Advogado(s)
:
VICTOR MENDONCA CERQUEIRA

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteia o custeio de tratamento de fertilização in vitro por plano de saúde de autogestão, bem como indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento de violação ao direito ao planejamento familiar e à saúde.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento de infertilidade, especificamente a fertilização in vitro, em contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão; e (ii) saber se o direito constitucional ao planejamento familiar impõe à operadora privada o dever de custear o referido procedimento.

III. Razões de decidir

Os contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, devendo ser analisados à luz das normas gerais de direito contratual e do princípio da função social do contrato.

A cláusula contratual que exclui expressamente a cobertura de tratamentos de infertilidade é clara, válida e não abusiva, especialmente em contratos não adaptados à Lei nº 9.656/1998.

A fertilização in vitro não se confunde com procedimento terapêutico curativo, tratando-se de técnica de reprodução assistida voltada ao resultado da concepção, o que autoriza sua exclusão contratual.

O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 1.067), firmou entendimento de que, salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não estão obrigados a custear tratamento de fertilização in vitro.

Inexistente ilicitude na negativa de cobertura, não há falar em indenização por danos morais ou materiais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não estão obrigados a custear tratamento de fertilização in vitro.

2. É válida a cláusula que exclui a cobertura de tratamento de infertilidade em contrato de plano de saúde de autogestão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 7º; CC, arts. 421 a 423; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, III, e 35-C; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.822.818/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 13.10.2021; STJ, AgInt no REsp nº 1.808.166/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.09.2019; Súmula nº 608/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006856-44.2019.8.05.0103, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo como Apelantes ANDREA COUTINHO KRUSCHEWSKY e LUCAS LEAL DOS SANTOS e como Apelada a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA